Tribunal: STF
Processo: CC 8409
Classe: CC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CF, 102, I, “o”. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. CAUSA INSTAURADA ENTRE SERVIDORA ADMITIDA APÓS PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADO VÍNCULO DE NATUREZA TRABALHISTA QUANDO DO PERÍODO EM QUE SE PLEITEIA VERBA DEVIDA. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA E DA VALIDADE DA RELAÇÃO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. ADI 3.395. CONFLITO DIRIMIDO PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



    Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí em face do Tribunal Superior do Trabalho, que se declarou incompetente para processar e julgar ação proposta por Anarbete Batista de Sousa Pereira contra o Município de Marcos Parente/PI, em virtude do qual a ação foi redistribuída para o juízo suscitante. 



    Na origem, a autora ajuizou reclamação trabalhista em face da municipalidade. Em sede de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho, mediante decisão da 4ª Turma, declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, ante a violação ao art. 114, I, da CF/88, tendo como parâmetro o entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, sob o argumento de que “a Justiça Comum deve pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (doc. 2, fls. 43/50).



    Em face desta decisão, suscita-se o presente conflito, ao fundamento de que o vínculo existente entre a autora do processo e a Municipalidade, apesar de ser oriundo concurso público, diz respeito à época (entre 2002 e 2009) em que a relação entre as parte tinha natureza celetista, antes do advento do regime jurídico-estatutário instituído pelo Município.



    É o relatório. DECIDO.



    Preliminarmente, reconheço a competência desta Corte para julgar o presente conflito negativo de competência, estabelecido entre o Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, à luz do que dispõe o art. 102, I, o, da CF.



    Com efeito, o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou orientação jurisprudencial no sentido de que pertence a esta Corte a competência originária para processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre Tribunal Superior da União, de um lado, e magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro. Neste sentido:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO (...). 



    - Pertence, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para dirimir, originariamente , conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes” (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 01/09/1995). 



    Quanto ao mérito, esta Corte já pacificou entendimento no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/07/2020).



    No exercício de interpretação autêntica do precedente firmado na ADI 3.395, a Primeira Turma desta Corte tem recorrentemente assentado que o vínculo existente entre servidores comissionados ou temporários e a Administração Pública é de natureza administrativa, de sorte que é competente a Justiça comum para o julgamento das demandas por estes servidores propostas, qualquer que seja natureza das verbas por ele pleiteadas. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DA NOMEAÇÃO EM COMISSÃO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    2. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à competência da Justiça comum ou laboral para o julgamento de vínculos de natureza jurídico-estatutária. 



    3. Verifica-se, que o cotejo analítico entre a ADI 3.395 e a decisão reclamada indica que as verbas cujo recebimento a autora da ação de origem almeja decorrem do exercício de cargo em comissão, sem concurso público, junto à Administração Pública municipal e, portanto, de vínculo de natureza administrativa, a caracterizar a competência da Justiça Comum. Precedentes. 



    4. Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 55.078 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/12/2022).



    No mesmo sentido, em se tratando de servidor público com vínculo iniciado a partir de prévio concurso público, ainda que o pleito seja referente a direitos trabalhistas relativos a período anterior à instituição do regime estatutário, bem como a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, não descaracteriza a competência da Justiça Comum, dada a prevalência da natureza jurídico-administrativa do vínculo tida por da questão de fundo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 



    1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso.



    2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.” 



    (Rcl 10.986-AgR, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO – ADI nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 



    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, ou de que o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou de função gratificada. 



    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 



    4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum. 5. Agravo regimental não provido” 



    (Rcl n. 7.217-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.6.2010 - grifei).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CELETISTA. LEI 6.686/2008 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 56.307-AgR-segundo, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



     



    In casu, resta incontroverso nos autos que a autora da ação de origem ingressou nos quadros da Administração Pública posteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988, com prévia aprovação em concurso público, sendo insuficiente para afastar a competência da Justiça Comum o fato de pleitear o pagamento de verbas trabalhistas, mormente diante da existência atual de vínculo estatutário ou jurídico-administrativo entre a trabalhadora e o Município de Marcos Parente/PI.



    Ex positis, conheço do presente conflito negativo de competência e declaro a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a causa, com fundamento no art. 955, parágrafo único, do CPC, determinado que os autos de origem sejam remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí/PI. 



    Notifique-se o juízo suscitante. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.    



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente